Tribunal: STF
Processo: Rcl 38814
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Em face das razões trazidas nos embargos de declaração, reconsidero a decisão embargada, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação. 
    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, proferido nos autos nº 0015829-43.2015.8.10.0001, que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidores públicos no montante de 5,14%. A decisão reclamada está embasada na premissa de que a vantagem pecuniária prevista na Lei Estadual nº 6.273/95 consistiu em revisão geral de remuneração, realizada sem observância do art. 37, X, da Constituição. 
    3. A parte reclamante alega que a decisão impugnada violou a Súmula Vinculante 37, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Em primeiro lugar, anoto que não incide no caso o óbice da Súmula 734 do STF (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). Isto porque, após o julgamento dos embargos de declaração, houve interposição de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido em decisão cuja ciência por parte do reclamante se deu em 09.12.2019. Assim, ajuizada a reclamação em 15.01.2020, não há se falar em trânsito em julgado.
    6. No mais, observo que, na origem, servidores públicos do Poder Executivo propuseram ação pugnando pela condenação do Estado do Maranhão ao pagamento do reajuste de suas remunerações em 5,14%, tendo em vista que a Lei Estadual nº 6.273/1995, que havia concedido reajuste diferenciado a determinadas categorias de servidores, teria caráter de revisão geral. O órgão reclamado manteve a sentença que julgou procedente a ação, por considerar que, no caso, a concessão de índices distintos na revisão dos vencimentos dos servidores estaduais afronta o artigo 37, X, da Constituição Federal. Confira trecho relevante da decisão:
    “Quanto ao mérito, verifico que deve ser mantida a sentença apelada, pois a natureza jurídica da referida lei já foi objeto de decisão por esta Corte de Justiça, na qual foi reconhecida sua natureza de revisão geral. 
    Assim, restou consignado no julgamento do RMS n° 12.862/MA pelo STJ, onde o relator expressamente dispôs que ‘Com efeito, a Lei Estadual 6.273/95 dispôs sobre "as alterações de tabelas de vencimentos, saldos, cargos comissionados e funções gratificadas dos servidores públicos civis e militares', determinando o reajuste geral de 22,07% (pág. 39).’
    Além disso, esta Corte de Justiça possui inúmeros precedentes nesse sentido, inclusive deste Relator, vejamos: 
    [...]
    Assim, o que se verifica é que o Estado do Maranhão, ao conferir a revisão geral dos vencimentos aos servidores civis e militares do Poder Executivo no ano de 1995, através da Lei n° 6.273/1995, o fez de forma diferenciada para diferentes categorias. 
    Segundo dispõe a Constituição Federal, em seu art. 37, X, ‘a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre os servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data’. 
    Igualmente, a Constituição Estadual do Maranhão, em respeito ao princípio da simetria, reproduz quase que ipsis litteris o texto, ao disciplinar: ‘a revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais será feita sempre na mesma data sem distinção de índice entre civis e militares’ (CE-MA, art. 19, X). 
    Logo, diante do expresso comando constitucional, não pode a Administração fazer qualquer distinção quando concede a seus servidores reajuste salarial, o que fora de dúvidas ocorreu no caso concreto. Ante o exposto, voto pelo improvimento do apelo, para manter a, sentença apelada.
    7. No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Por essa razão, a Segunda Turma desta Corte, analisando controvérsia semelhante ao dos autos, proferiu decisão com a seguinte ementa:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 14.872, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifos acrescentados)
    8.  Quanto à legislação do Estado do Maranhão, ora em análise, saliento que esta Corte vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão do reclamante: Rcl 36.151 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 37.105 MC, Rel. Min. Edson Fachin.
    9.  Assim, está demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do STF, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência da reclamação.
    10. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0015829-43.2015.8.10.0001).
    11.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator